Tribunal: TJBA
Processo: 8016375-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016375-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARINALVA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Marinalva Moreira dos Santos, correntista idosa, vítima de fraude conhecida como “golpe do motoboy”, na qual terceiro, se passando por funcionário do banco, induziu a autora a entregar seu cartão bancário e dados sensíveis, resultando em transações financeiras de elevado valor, atípicas frente ao seu histórico bancário.

Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, configurando fortuito interno; e (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e se caberia sua redução, como pleiteado pelo banco.

Razões de decidir:

3. Restou incontroverso que a autora foi vítima de estelionato cometido por terceiro que utilizou dados e meios que remetem à própria instituição bancária, demonstrando falha de segurança da ré.

4. O banco não impediu transações atípicas, mesmo após ser alertado, agindo em desacordo com o dever de diligência, principalmente por se tratar de consumidora idosa, com movimentações incompatíveis com as operações realizadas.

5. A responsabilidade da instituição é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade por fortuito interno decorrente de fraudes bancárias.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a fraude só foi possível devido ao acesso dos estelionatários a informações internas do banco e falhas de segurança.

7. O dano moral restou evidenciado diante do abalo emocional sofrido pela autora, pessoa idosa, que precisou acionar o Judiciário para obter reparação. O valor fixado (R$ 10.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como jurisprudência do TJ-BA.

8. Inexistente interesse recursal quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, já fixados na sentença em 10%. Diante do improvimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, quando evidenciada falha na segurança dos serviços prestados. 2. A atuação de terceiro fraudador não afasta a responsabilidade do banco, quando há nexo causal entre o defeito do serviço e o dano sofrido pelo consumidor. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se
in re ipsa
, sendo devida a indenização, arbitrada de forma proporcional e adequada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC 1003992-17.2021.8.26.0292, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 27.07.2022; TJ-RJ, Apelação 0807867-11.2022.8.19.0042, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 23.11.2023; TJ-MG, AC 5009064-05.2022.8.13.0433, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 14.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível 5038023-96.2022.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 28.11.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8016375-19.2023.8.05.0001
tendo como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
MARINALVA MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22